Tribunal: STF
Processo: HC 242319
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 911.076/SP (e-doc. 13).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, por duas vezes (estelionato) (e-doc. 9). Pedido de liberdade provisória foi indeferido (e-doc. 11).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido a ordem denegada (e-doc. 12). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula ter sido a custódia decretada pelo fato de o paciente não ter sido encontrado para ser citado, circunstância que já não existe mais. Destaca a ausência de violência da conduta. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Frisa que o paciente responde em liberdade aos demais processos nos quais figura como réu.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Tribunal de Justiça, reportando-se à decisão proferida pelo magistrado de primeira instância, assentou:



    “No caso, são significativos e relevantes os indícios do envolvimento do paciente na empreitada criminosa. A prisão preventiva decretada na origem está justificada, já que foi motivada também pela não localização do paciente, que não foi encontrado para ser citado nos endereços apurados, bem como em virtude da estratégia e do profissionalismo com que ludibriou as vítimas, sem olvidar que, apesar de tecnicamente primário, possui vários inquéritos policiais e processos em curso versando sobre fatos semelhantes e está foragido da Justiça e de seus credores e vítimas (conforme certidão de págs. 126/132 dos autos originários).



    Faz-se, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.



    É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta que lhe foi imputada na denúncia, em trâmite no Juízo de primeira instância: obter vultosa vantagem patrimonial (R$ 45.000,00 da vítima Jane e R$ 30.000,00 da vítima Simone), mediante o emprego de fraude, em prejuízo de terceiros, simulando que seria proprietário de imóveis e celebrando contrato com as vítimas, a fim de dar aparência de legitimidade aos negócios entabulados.



    Ademais, ao que consta dos autos, o paciente praticou o crime aqui tratado com requintes de profissionalismo, na medida em que não só premeditou de forma detalhada a intentada, como também, de maneira articulada, conquistou a confiança das vítimas, pois através da imobiliária ‘A Popular Assessoria’, simulava ser proprietário de glebas de terra que não lhe pertenciam e vendia quinhões de imóveis a compradores diversos, deixando de restituir o dinheiro e responder às vítimas logo depois que estas tomavam conhecimento de que havia problemas com o imóvel.



    Não bastasse, é de se ressaltar que o paradeiro do paciente era incerto no início da ação penal. Como não foi encontrado para ser citado nos endereços informados nos autos, foi citado por edital (págs. 133, 138/139 e 147).



    Diante do não comparecimento do paciente e da ausência de defensor constituído, atendendo ao pleito ministerial, o MM. Juízo a quo determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como decretou a prisão preventiva do denunciado, proferindo r. decisão suficientemente fundamentada, in verbis:



    ‘Vistos. Devidamente procurado nos endereços constantes dos autos, bem como, regularmente citado por edital, deixou o acusado MARCELO ROSA de atender ao chamamento judicial, nem constituiu defensor, de modo que, com base no disposto no artigo 366, do Código de Processo Penal, determino a suspensão do feito. Em face da não localização do acusado em epígrafe, determino que seja elaborado o cálculo prescricional. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para eventual concordância. Aguarde-se a presença do acusado, defensor constituído ou, ainda, a ocorrência do prazo prescricional. Com fulcro no art. 402, da Normas Judiciais da Corregedoria Geral, determino que se aguarde o prazo de 12 (doze) meses para requisitar novos antecedentes, bem como, realizar pesquisas nos sistemas da Justiça Eleitoral, SAJ, Sivec e Infojud; abrindo-se nova vista ao Ministério Público para eventuais pesquisas de endereços nos sistemas disponibilizados ao referido órgão. Quanto ao pedido de prisão preventiva, esta é sempre provisória e instrumental, bem como faz parte de um sistema de providências que visam assegurar o bom andamento do processo e a execução da sentença. Para sua decretação a lei brasileira se contenta com a prova da existência do crime e indícios de autoria, numa das hipóteses estabelecidas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pelo que se depreende das provas coligidas até o presente momento, existem veementes indícios de autoria e materialidade a incriminar o acusado MARCELO ROSA que, supostamente, no dia 18 de junho de 2020, no interior da imobiliária 'Popular Assessoria', localizada na Rua Barão de Campinas, nº 1149, Centro, nesta cidade e Comarca de Limeira, obteve para si, vantagem ilícita no importe de R$ 45.000,00, em prejuízo de Jane Cândida de Faria, induzindo-a em erro mediante artifício consistente na promessa de compra de um quinhão de terreno localizado neste município, simulando ser proprietário da referida gleba. Consta também que, na data de 22 de julho de 2020, no interior da imobiliária 'A Popular Assessoria', localizada na Rua Barão de Campinas, nº 1149, Centro, nesta cidade e Comarca de Limeira, o acusado, supostamente, obteve para si, vantagem ilícita no importe de R$30.000,00, em prejuízo de Simone Aparecida Stein, induzindo-a em erro mediante artifício consistente na promessa de compra de um quinhão de terreno localizado neste Município, simulando ser proprietário da referida gleba. A segregação provisória só pode ocorrer em casos extremos diante do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). O supracitado direito individual, contudo, perde espaço quando o interesse público, representado pelas hipóteses do art. 312, do Código de Processo Penal, reclamar a supressão do jus libertatis e desde que haja prova da materialidade do crime e fundados indícios de autoria. No caso em análise, estão satisfeitos os requisitos do artigo 312, do CPP, havendo 'fumus comissi delicti', com indícios suficientes de autoria e materialidade acerca do crime imputado ao acusado, tal como demonstrado no boletim de ocorrência (fls.06/07), pelas declarações de fls.08/09 e documentos de fls.10/17. Destaca-se ainda, que o acusado é investigado em diversos inquéritos e responde a múltiplos processos (fls.75/89 e 126/132), por estelionatos praticados com o mesmo 'modus operandi', dos fatos apurados nos presentes autos, sendo a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, já que evidenciado que o denunciado possui personalidade voltada para prática de crimes patrimoniais. A reiteração criminosa é demonstrativa da periculosidade social do agente e circunstância que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Por fim, o 'periculum libertatis' está configurado ante o perigo gerado pela liberdade do imputado, que poderá voltar a praticar crimes, ser tentado a perturbar a prova (intimidando vítimas e testemunhas), e, se condenado, existe risco de embaraço ao cumprimento da pena, afastando-se do distrito da culpa, tendo em vista que se encontra foragido, tendo deixado de comparecer aos atos do processo, fato que impediu o prosseguimento da instrução processual. Portanto, em razão de todas as circunstâncias, bem como satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, sob pena de abalo a credibilidade da justiça. Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado MARCELO ROSA. Expeça-se o competente mandado de prisão.’ (págs. 155/157 da origem).



    Ato contínuo, o paciente constituiu defensores e peticionou requerendo a revogação da prisão cautelar, o que foi indeferido pelo MM. Juízo a quo, amparado na seguinte fundamentação idônea, in litteris:



    ‘Vistos. Trata-se de pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva formulado pelo defensor do acusado MARCELO ROSA (fls.172/179). O Ministério Público mostrou-se contrário ao pedido (fls.186/187). DECIDO. Pelo que se depreende das provas coligidas até o presente momento, existem veementes indícios de autoria e materialidade a incriminar o acusado MARCELO ROSA que, supostamente, no dia 18 de junho de 2020, no interior da imobiliária 'A Popular Assessoria', localizada na Rua Barão de Campinas, nº 1149, Centro, nesta cidade e Comarca de Limeira, obteve para si, vantagem ilícita no importe de R$ 45.000,00, em prejuízo de Jane Cândida de Faria, induzindo-a em erro mediante artifício consistente na promessa de compra de um quinhão de terreno localizado neste município, simulando ser proprietário da referida gleba. Consta também que, na data de 22 de julho de 2020, no interior da imobiliária 'A Popular Assessoria', localizada na Rua Barão de Campinas, nº 1149, Centro, nesta cidade e Comarca de Limeira, o acusado, supostamente, obteve para si, vantagem ilícita no importe de R$ 30.000,00, em prejuízo de Simone Aparecida Stein, induzindo-a em erro mediante artifício consistente na promessa de compra de um quinhão de terreno localizado neste Município, simulando ser proprietário da referida gleba. A denúncia foi recebida (fls. 97/98), e o réu foi citado por edital (fl.147), sendo o feito suspenso com base no art. 366, do Código de Processo Penal (fls.155/157), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. A prisão preventiva do réu foi determinada não só em virtude da gravidade concreta do crime, mas também diante das condições atuais e pretéritas do acusado, investigado em diversos inquéritos e respondendo a múltiplos processos (fls.75/89 e 126/132), por estelionatos praticados, em sua grande maioria, nesta Comarca de Limeira/SP com o mesmo 'modus operandi', dos fatos apurados nos presentes autos, reforçando a necessidade da prisão preventiva decretada, já que demonstrado que o denunciado possui personalidade voltada a prática de crimes patrimoniais. Para além disso, é certo que, em pese a combativa defesa alegar que o réu possui endereço conhecido e poderia ser facilmente encontrado, há nos autos elementos em sentido contrário, indicando que o acusado se evadiu do distrito da culpa a fim de não responder aos fatos apurados nestes autos e nos demais indicados na folha de antecedentes criminais (fls.75/89 e126/132), já que diversas diligências foram realizadas, sem lograr êxito em localizar o paradeiro do acusado. Tais circunstâncias, apenas evidenciam que o réu não respeita a Justiça Criminal, autorizando presumir que medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, diante do desdém demonstrado para com as persecuções penais em andamento e a recalcitrante inobservância da legislação penal. No mais, apesar do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o caso é de manutenção da prisão preventiva decretada, tendo em vista as circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do agente. Não se podendo olvidar, outrossim, que a medida visa ainda assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações semelhantes sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo, o que por si só, autoriza presumir que medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese. Portanto, diante de tal contexto, a manutenção do decreto de prisão preventiva determinada às fls.155/157, se mostra apta a resguardar a ordem social e a única medida compatível, ao menos por ora, com a postura e os efeitos deletérios da conduta praticada pelo investigado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória e a revogação do mandado de prisão preventiva formulado em favor de MARCELO ROSA. Cite-se e cumpra-se o mandado de prisão nos endereços indicados às fls.180/181.’ (págs. 189/191 dos autos principais).



    (...)



    Aliás, em que pese as alegações deduzidas pelo Impetrante, no sentido de que ‘não se cogite que o paciente estava foragido, porquanto, ao longo deste período, possui residência fixa (cf. DOC. 04) e poderia ser facilmente encontrado e vem exercendo atividade laboral lícita (cf. DOC. 04)’ (pág. 05), verifico que o paciente ainda está foragido da justiça, uma vez que o mandado de prisão expedido em seu desfavor ainda não foi cumprido, a demonstrar a intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal.” (e-doc. 12, p. 6-14; grifos nossos).



    9. No ato apontador coator, o STJ reafirmou a validade das premissas (e-doc. 13).



    10. Observa-se que a decretação da prisão preventiva não se alicerçou exclusivamente no fato de o paciente não ter sido localizado, sendo esse um dos elementos levados em conta pelo Juízo de origem. Com efeito, ao impor a custódia preventiva, o magistrado ressaltou os contornos do fato delitivo, no qual o paciente, de forma premeditada e após conquistar a confiança das vítimas, simulava ser proprietário de glebas de terra que não lhe pertenciam e vendia quinhões de imóveis a compradores diversos, obtendo vantagem patrimonial de elevada monta. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.



    11. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    12. Ademais, como se vê, o paciente, após diversas diligências, não foi localizado nos endereços constantes dos autos, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. No tocante à alegação de que o paciente já foi localizado, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo o Tribunal de Justiça até mesmo ressaltado que, quando da análise do habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, ainda não havia sido cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Além disso, as instâncias ordinárias também tiveram a medida como necessária para resguardar a ordem pública, em razão da existência de outras ações penais em curso pela prática do mesmo crime.



    15. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    16. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator